Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710926-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO WELLINGTON LOPES GRILLO AGRAVADO: BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARCIO WELLINGTON LOPES GRILLO contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença (0004539-31.2014.8.07.0007), indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e de bloqueio de cartões de crédito dos executados. Confira-se a decisão agravada (ID 58873063 dos autos de origem): "As medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aqueles referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Portanto, INDEFIRO o pedido de apreensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais do réu, como por exemplo a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88). Noutro giro, em consulta à rede RENAJUD, foi localizado veículo de propriedade da parte devedora, contudo, sobre o bem pende gravame referente a alienação fiduciária, o que impossibilita a constrição. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de Id. n. 56321607." Em suas razões, o agravante alega que “inexoravelmente se sente os efeitos da completa ineficácia do processo, que, repita-se, se arrasta por 06 (seis) longos anos. Da mesma maneira que as coisas estão, a situação ficou cômoda para os executados, que não se manifestam no sentido de solucionar o litígio e, quando se pronunciam, apenas limitam-se a dizer que não tem recursos para cumprir o mandamento judicial." E pede: “Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento antecipando-se o efeito da tutela jurisdicional pretendida, com a reformada da r. decisão a quo, de modo que desde já seja determinada a suspensão da CNH e o bloqueio do Passaporte e de cartões de créditos dos devedores. No mérito, pugna-se pela reforma da decisão agravada com a consequente confirmação da tutela antecipada ora requerida, o que respeitará o Direito e a Justiça!” Preparo dispensado por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 39579074 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O agravante deduziu nesta seara recursal pedido de bloqueio dos passaportes dos executados. Todavia, verifico que referido pleito não foi deduzido na origem (ID 58807304 dos autos de origem), não tendo ali sido objeto de análise e decisão. Assim, incabível a apreciação do pedido de bloqueio dos passaportes dos executados sob pena de supressão de instância. Logo, conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito encontra-se presente, tendo em vista que possível a adoção das medidas coercitivas de bloqueio dos cartões de créditos e de suspensão da CNH dos executados. Explico. O artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No entanto, nem sempre o devedor está disposto a cumprir suas obrigações, razão por que, nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, poderá o juiz adotar outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, velando pela duração razoável do processo: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas para conferir efetividade às decisões judiciais proferidas, garantindo o resultado útil pretendido pela parte que obteve o provimento favorável em pleito. É dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC/2015; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Marcus Vinicius Rios Gonçalves discorre a respeito: “O art. 139, IV, determina que as medidas estabelecidas para a efetivação das ordens judicias se apliquem também às obrigações que tenham por objeto a prestação pecuniária, isto é, as obrigações por quantia. Como a lei não faz nenhuma ressalva, parece-nos que todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias previstas para as obrigações de fazer ou não fazer estendem-se às obrigações por quantia, inclusive a relativa ao pagamento de multa diária ('astreintes'), o que, de maneira geral, não era admitido na legislação anterior. Porém, a imposição de meios coercitivos, como a multa, nas obrigações por quantia, deverá ser de aplicação excepcional ou subsidiária, quando os meios de sub-rogação não foram eficazes. Se o devedor tiver bens, o cumprimento da obrigação continuará sendo feito, primacialmente, com o arresto e a penhora deles para oportuna expropriação e pagamento do credor. Apenas nos casos em que os meios de sub-rogação não se mostrarem eficazes, porque o devedor oculta maliciosamente os bens ou causa embaraços ou dificuldades à sua constrição, o juiz poderá valer-se dos meios de coerção” (Direito Processual Civil Esquematizado, 7. ed, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 289-290). No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em 2016. Em 27/7/2016, foi proferido o seguinte despacho: "Conforme decisão precedente, foram realizadas as consultas de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD. A tentativa de constrição pelo BACENJUD foi infrutífera. Em consulta à rede RENAJUD, foi localizado veículo de propriedade da parte requerida, contudo, sobre o bem pende gravame referente à alienação fiduciária, o que impossibilita a constrição. Assim, fica a parte credora intimada a indicar providência apta ao prosseguimento regular do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.” Em 24/8/2016, deferido "o pedido de intimação do réu, pessoalmente (Súmula 410 do STJ), para indicar bens à penhora, com fulcro no art. 774, V, do NCPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no parágrafo único do referido artigo.” (andamento dos autos de origem em consulta na internet). Em 20/10/2016, proferido o seguinte despacho: "intimado o executado para indicar bens passíveis de penhora, manifestou não possuir bens livres e desimpedidos, além de afirmar que a empresa encontra-se em situação de difícil liquidez." (andamento dos autos de origem em consulta na internet). Em 8/11/2018, foi proferida a seguinte decisão (andamento dos autos de origem em consulta na internet): "No caso em questão, foram realizadas diversas diligências para localização de bens da empresa executada, conforme se observa da decisão de FLS. 170. Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para DECRETAR a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da executada para alcançar o patrimônio dos seus sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Intime-se a parte credora para que apresente aos autos planilha atualizada do débito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, promova-se a pesquisa de bens em nome dos sócios da pessoa jurídica devedora, observado o valor atualizado do débito." Em 5/2/2019, afirmado pelo Juízo de origem que "já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito”, tendo o agravante prosseguido na busca pela satisfação de seu crédito, indicando bens a penhora, diligências infrutíferas, tendo sido determinada a suspensão do cumprimento de sentença em 11/2/2019 (ID 56321607 dos autos de origem). Em 10/3/2020, o agravante formulou os pedidos ora em análise - bloqueio dos cartões de créditos e de suspensão da CNH dos executados. Como se vê, várias e infrutíferas as tentativas de alcançar o patrimônio dos devedores. E a medida de bloqueio de cartões de crédito dos executados mostra-se compatível e pertinente com a obrigação de pagar quantia, constituindo mecanismo indutivo ao cumprimento da obrigação. Isso porque a partir do momento em que a possibilidade de gastar com outras coisas - via cartão de crédito - se mostrar limitada, tal restrição tenderá a fazer com que se lembre que tem dívida vencida a pagar já em sede de cumprimento de sentença. Não é justo, nem razoável impor ao credor o ônus de suportar eventual descaso de devedor, sendo dever do Poder Judiciário, até em obediência à garantia constitucional do acesso à Justiça, impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, que instiguem ou estimulem o devedor cumprir sua obrigação. Decerto, a intenção do legislador ao estabelecer as medidas coercitivas não foi prejudicar o devedor. O intuito é retirá-lo da inércia, pois lhe é muito cômodo esperar que o exequente busque por todos os meios satisfazer seu crédito, enquanto aquele aguarda placidamente a prescrição intercorrente, mantendo intacto seu estilo de vida. De se ver que a medida – bloqueio de cartões de crédito – dadas as peculiaridades do caso, mais especificamente o fato de o credor já ter tentado diversas outras medidas para alcançar o patrimônio dos devedores, revela-se proporcional e razoável, meio de impedir que os devedores contraiam novas dívidas com uso do cartão de crédito, dificultando assunção de despesas não essenciais, o que pode contribuir para uma possível celebração de acordo com o credor ou mesmo a integral satisfação do débito. Importa destacar que referido bloqueio não fere a dignidade dos devedores: poderão efetivar o pagamento de despesas de outras formas, como por meio de papel-moeda, cartões de débito, boletos bancários, dentre outras. Além disso, referida medida se assemelha a outras práticas de restrição ao crédito já há muito instituídas em nosso País, como, por exemplo, a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito como SERASA e SPC, que limitam o crédito do devedor. Constitui, portanto, apenas mais uma forma de limitar a concessão de crédito ao devedor inadimplente. Não há, evidentemente, certeza alguma da efetividade de tal medida, mas, sem ela, é certo que os devedores persistirão comodamente em tal posição, mantendo intocável o estilo de vida, o que justifica aplicação de medida coercitiva com fundamento no artigo 139, inciso IV do CPC. Por fim, destaco que este Tribunal, em análise de caso análogo, admitiu o bloqueio dos cartões de crédito do devedor como medida coercitiva: “DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir a obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado." (Acórdão 1222971, 07211896020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No tocante à Carteira Nacional de Habilitação, vale ressaltar que suspensão da CNH não afronta o direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88), pois a locomoção dos executados pode ocorrer de outras formas que não a direção pessoal de automóvel. Outrossim, nenhuma indicação de que os executados exerçam profissão que exija carteira de habilitação. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A finalidade da medida consiste em satisfazer o crédito, atentando-se, no entanto, para a proporcionalidade e razoabilidade. Repelem-se, portanto, os excessos e a adoção indiscriminada dessa nova possibilidade. A fundamentação de aplicação das medidas atípicas (artigo 139, inciso IV, CPC) deve ser consistente, coerente com o caso concreto, proporcional e adequada. 3. A suspensão da CNH não afronta o direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88), pois a locomoção do executado pode ocorrer de outras formas que não a direção pessoal de automóvel. 4. No que concerne ao direito de viajar para o exterior, com a retenção do passaporte, tal medida, entretanto, não se mostra razoável tampouco proporcional. O passaporte é documento essencial e imprescindível para o direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo, violando o artigo 5o, XV da Constituição Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1241602, 07007716720208070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); - grifei "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUISITOS CONFIGURADOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Por expressa previsão legal constante do inciso IV do art. 139 do CPC, a ordem judicial de pagamento exarada em Feitos de natureza executiva pode ter o seu cumprimento assegurado por meio da imposição de medidas atípicas, ou seja, diversas daquelas enumeradas nos outros artigos do Código. 2 - O colendo STJ, restringindo em certa medida o entendimento até então exarado sobre a matéria, no julgamento do REsp n. 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), proclamou que as medidas atípicas de coerção autorizadas no art. 139, IV, do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigação, respeitando-se o contraditório; b) esgotamento dos meios típicos destinados à satisfação do crédito, c) indícios mínimos de que o Executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação; d) decisão devidamente fundamentada. 3 - Adotadas as medidas executivas típicas na tentativa de localizar a Devedora e bens passíveis de penhora, havendo indícios de que a Executada possui bens penhoráveis e está se esquivando da quitação do débito, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar o débito, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência incidente. 4 - Cumpridos os devidos requisitos, a adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção da Devedora pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor, não havendo elementos indicativos de que a Executada exerça profissão que exija a carteira de habilitação. 5 - Determinada a suspensão da CNH, a restrição poderá ser reavaliada, caso venha a ser demonstrado que a Devedora depende da carteira de habilitação para exercer seu ofício ou outro direito de mesmo porte. Ademais, a suspensão decorrente da aplicação da medida coercitiva deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido. Maioria." (Acórdão 1239672, 07135075420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio de todos os cartões de crédito e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados. Ao Juízo de origem as providências relativas a ofício ao Detran/DF (para efetivação da suspensão da CNH dos executados) e às administradoras American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa (para efetivação do bloqueio dos cartões de crédito dos executados) nos termos da presente decisão. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora